Tribunal: STF
Processo: ARE 1507025
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - Crimes Sexuais - Estupro de vulnerável (artigo 217-A, do Código Penal) - Recurso da Defesa - Pugna pela absolvição diante da insuficiência probatória e inexistência do crime - Impossibilidade - Nos crimes contra a liberdade sexual, quase sempre praticados sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima é de amplo valor probatório, sobretudo se corroborada por todos os outros elementos de convicção contidos nos autos.



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 215-A DO CP - Inviabilidade - Considerando ter sido o crime praticado em desfavor de adolescente, menor de 11 anos, em que a violência é presumida, tendo ainda o agente praticado o ato com a finalidade de satisfazer sua própria lascívia, caracterizadas estão as elementares do tipo penal previsto no art. 217-A do CP, de modo que configurado o crime de estupro de vulnerável, não havendo que se falar em desclassificação.



    MINISTERIAL E DEFESA - AUMENTO E REDUÇÃO DA PENA-BASE - INVIABILDIADE - Na fixação da pena-base, é cabível a reanálise das circunstâncias judiciais do art.59, do CP para readequar a fundamentação, mesmo se mantido inalterado o quantum da pena Mantido consequências do crime, as demais requeridas pelo Parquet - Fundamentações inidônea.



    RECURSO MINISTERIAL - AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 - VIABILIDADE QUANTIDADE DE INFRAÇÕES CRIMES QUE OCORRERAM REITERADAMENTO POR APROXIMADAMENTE 1 ANO - Caracterizada a continuidade delitiva, na forma delineada no art.71, caput, do Código Penal, a fração de aumento deve ser fixada de acordo com o número de infrações, devendo ser imposto o aumento máximo nos casos em que, embora não seja possível apontar exatamente o número de condutas, verifica-se que os crimes foram cometidos regulamente durante vários anos.



    ALTERAÇÃO DO REGIME - O regime inicial de cumprimento da pena não pode ser outro senão o fechado, em conformidade com as diretrizes do artigo 33, § 2º, alínea a, do Código Penal. restando incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44, inciso I, do Código Penal.



    Recurso ministerial parcialmente provido e da defesa improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente